Tribunal: STF
Processo: ARE 885247
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTRANGEIRO. PERÍODO ANTERIOR ÀS EMENDAS NºS 11/1996 E 19/1998. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. 



    1.  A parte recorrente não apresentou preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente.



    2.  Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 



    3.  A decisão agravada contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 



    4.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que, até o advento das Emendas nºs 11/1996 e 19/1998, o disposto no § 6º do art. 243 da Lei nº 8.112/1990 era plenamente válido, uma vez que o núcleo essencial dos direitos atribuídos aos estrangeiros não abrangia o direito à ocupação de cargos públicos efetivos na estrutura administrativa brasileira, consoante a redação originária do art. 37, I, da Constituição Federal. Precedentes. 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.